Tribunal: TJES
Processo: 0004006-77.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004006-77.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOCIELIO DE SOUZA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004006-77.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOCIELIO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (ART. 397, III, DO CPP). DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ERRO GROSSERIO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Preliminar de ofício. Não cabimento.
Hipótese em que o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal (
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa
).

2. Ocorre que a denúncia foi regularmente recebida e o juízo de origem, observando o cumprimento do disposto no art. 396-A, do CPP, ou seja, após ser oferecida a resposta à acusação, absolveu o réu sumariamente por entender ser a hipótese de fato que não constitui crime, tratando-se, portanto, de decisão com força de definitiva. A hipótese descrita, portanto, tem espécie recursal própria, com expressa previsão legal de seu cabimento, qual seja, a apelação, nos termos do artigo 593, do CPP.

3. Caso em que não se verifica, para fins de aplicação do princípio da fungibilidade, a existência de razoável dúvida, considerando a literalidade da lei, além do entendimento doutrinário. Jurisprudência. Erro grosseiro configurado.

4. Ainda que fosse aplicado o princípio da fungibilidade, verifica-se que falta interesse ao Parquet Estadual para recorrer, uma vez que o pedido formulado no recurso (recebimento da denúncia) foi atendido pela instância de origem.

5. Recurso não conhecido. Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004006-77.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOCIELIO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara 4ª Vara Criminal de Colatina (id. 4305199, pp. 91/109), por meio da qual o réu
JOCIELIO DE SOUZA
foi absolvido sumariamente da prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10,826/2003, com fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, pp. 131/136, o órgão ministerial aduz que a quantidade de munições apreendidas não é inexpressiva, configurando perigo à incolumidade pública, especialmente no contexto em que foram encontradas, ou seja, em momento de verificação de denúncia de desmanche de motos furtadas e tendo em vista, ainda, que o réu responde por processos de furto e roubo. Requer, assim, seja o recurso provido para o fim de que a peça acusatória seja recebida.

Emerge da Denúncia que no dia 29 de junho de 2021, por volta das 10 horas, em Baunilha, Colatina, o réu mantinha em sua oficina 18 (dezoito) munições calibre .32 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares se dirigiram à oficina do réu para verificar informe de que na localidade funcionava um desmanche de motos furtadas. Apesar de não ter sido identificada irregularidade no local quanto aos veículos, foi visualizada na entrada do estabelecimento uma sacola com munições junto a um balcão com vidro.

Questionado a respeito da procedência do material, o réu informou que um desconhecido havia lhe pedido que guardasse as munições.

Diante da narrativa, o Ministério Público denunciou o réu como incurso no delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

O juízo competente, por sua vez,
recebeu a denúncia
e determinou a citação do réu para oferecer resposta à acusação (pp. 13/14), tendo-o feito por meio de advogado nomeado como dativo (pp. 51/61).

Ao seu turno, o juízo de origem absolveu o réu por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância (artigo 397, III, do Código Penal), ao fundamento de que a conduta praticada não é potencialmente lesiva, não sendo merecedora da tutela do Direito Penal.

Para tanto, consignou que foram apreendidas somente dezoito munições, todas em mau estado de conservação, sendo que, mesmo após busca pessoal e domiciliar, nenhuma arma de fogo ou outro objeto ilícito foram encontrados, razão pela qual entendeu que a conduta é totalmente destituída de potencialidade lesiva.

Irresignado com a conclusão firmada pelo juízo
a quo
, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito com base no artigo 581,
inciso I
, do Código de Processo Penal (
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa
).

Ocorre que
a denúncia foi regularmente recebida
(p. 13/14) e o juízo de origem, observando o cumprimento do disposto no art. 396-A, do CPP, ou seja, após ser oferecida a resposta à acusação, absolveu o réu sumariamente por entender ser a hipótese de fato que não constitui crime.

Desse modo, a situação delineada, como se verifica pela leitura dos autos,
trata de juízo de mérito acerca da conduta imputada
, e não sobre o recebimento da peça inaugural de acusação. Trata-se, portanto, de decisão com força de definitiva.

A hipótese descrita, logo, tem espécie recursal própria, com expressa previsão legal de seu cabimento, qual seja,
a apelação
, nos termos do artigo 593, do CPP.

Melhor explicando, disserta Renato Brasileiro que a absolvição sumária importa em verdadeiro julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o magistrado analisará o mérito da pretensão acusatória (salvo no caso de extinção de punibilidade). Diante dessas considerações, entende o nobre doutrinador que o recurso cabível é o de
apelação
. Confira-se:

“
O recurso cabível contra a absolvição sumária é o de apelação. Afinal, trata-se de sentença definitiva de absolvição proferida por juiz singular (CPP, art. 593, inciso I)”

No mesmo sentido, disserta Norberto Avena:

“
Sendo o caso de absolvição sumária, é evidente o cabimento de apelação fulcrada no art. 593, II, do CPP. Cabe alertar que não se trata de hipótese que justifique a utilização da apelação contemplada no inciso I do citado dispositivo, que se destina à sentença de absolvição. Isso porque, sem embargo do tratamento impróprio que lhe confere o Código e apesar de acarretar a extinção do processo com exame de mérito, a absolvição sumária não possui natureza de sentença e sim de decisão interlocutória mista terminativa. Afinal, trata-se de decisão proferida incidentalmente ao feito, vale dizer, proferida antes de esgotados todos os atos do rito, como é exigido para que se tenha uma sentença em sentido técnico”

No caso em tela, portanto, considerando que se trata de decisão com força de definitiva, havendo previsão legal expressa a respeito do recurso cabível para a hipótese (apelação), não vejo como entender viável o cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Cabe, em sequência,
analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso
.

Neste ponto, destaco que o art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que
“s
alvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
,
sendo que, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias,
não se pode aplicar a fungibilidade quando
(I)
não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado
, ou (II)
quando houver erro grosseiro
(AgRg no AREsp 1541008/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Por erro grosseiro, entende-se a dúvida objetiva no manejo da peça recursal adequada para a hipótese do caso concreto.

Destarte, pelas razões acima apresentadas, não vejo configuração de razoável dúvida que justifique a interposição do recurso ora manejado, considerando a literalidade da lei, além do entendimento doutrinário.

Sobre o tema, também já se manifestou a jurisprudência:

ESTELIONATO.
Recurso em sentido estrito contra absolvição sumária. Hipótese de apelação criminal. Erro crasso configurado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
NÃO CONHECIMENTO. (TJSP; RSE 1500186-23.2020.8.26.0462; Ac. 16243754; Poá; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 17/11/2022; DJESP 22/11/2022; Pág. 2437)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90).
Sentença de absolvição sumária, em razão da atipicidade da denúncia. Recurso do ministério público. Inadequabilidade da via eleita. Decisão que reclama o manejo de apelação
(art. 593, I, do código de processo penal). Não conhecimento.
Erro grosseiro evidenciado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Honorários recursais ao defensor dativo. Trabalho suplementar realizado neste grau de jurisdição. Arbitramento de acordo com os critérios da resolução nº 1/2020, do Conselho da Magistratura deste tribunal de justiça. Recurso não conhecido. (TJSC; RSE 0900055-17.2017.8.24.0282; Florianópolis; Segunda Câmara Criminal; Relª Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho; Julg. 06/07/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO DELITO DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DA DEFESA. VIA INADEQUADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal, o Recurso cabível é Apelação, razão pela qual, inflexível o não conhecimento do presente recurso
. (TJMG; RSE 1.0134.13.004544-3/001; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 08/08/2018; DJEMG 17/08/2018)

Destarte, ainda que fosse aplicado o princípio da fungibilidade, verifica-se que falta interesse ao Parquet Estadual para recorrer, uma vez que o pedido formulado no recurso (recebimento da denúncia) foi atendido pela instância de origem.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado
Rodrigo Santos Saiter (OAB/ES 14.683)
realizou a defesa do réu, tendo interposto
contrarrazões ao recurso da acusação
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)